Tribunal: TJDFT
Processo: 0003400-80.2005.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Vistos, etc. À pag. 1 do ID Num. 31077535, consta petição de EDNALVA SOUZA DE LIMA noticiando o falecimento do Exequente SALVADOR MARTINS DE SOUSA, conforme certidão de óbito de ID Num. 31077541 - Pág. 1., Requer a sua habilitação nos autos. Com efeito, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio, cuja representação cabe ao inventariante, ou, se não houver inventário ou se já encerrado, pelos seus sucessores. Ocorre que apesar da viúva-Requerente invocar a qualidade de representante do espólio, instruiu o pedido apenas com cópias de documentos pessoais, certidão de casamento e certidão de óbito, os quais se mostram insuficientes à comprovação da sua legitimidade. Venha, pois, aos autos, o respectivo termo de responsabilidade assinado pela Inventariante no Juízo Sucessório. Se o inventário sequer foi aberto ou se já ultimada a partilha, imprescindível que todos os herdeiros figurem no pólo ativo da demanda, apresentando documentação apta e suficiente a demonstrar essa qualidade. I. Brasília, 4 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator